Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015730-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO A BENS ESSENCIAIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. TÉRMINO DO STAY PERIOD. EFEITOS TEMPORAIS DA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a proteção legal conferida a bens essenciais objeto de alienação fiduciária no contexto de recuperação judicial. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ilegalidade da apreensão de bens durante o
stay

period
e à extensão temporal da blindagem patrimonial, pleiteando, ao final, a modificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à extensão da proteção legal aos bens essenciais alienados fiduciariamente; e (
ii
) estabelecer se é possível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais no julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao fixar o dia 02/05/2025 como termo final da proteção legal aos bens essenciais, com base na interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 49 e do § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

A alegação de ilegalidade da apreensão ocorrida durante o
stay

period
, ainda que considerada, não altera a conclusão do julgado, pois a blindagem não pode ser estendida além do prazo máximo legal de 360 dias.

A retroatividade da prorrogação do
stay

period
não autoriza a manutenção da proteção aos bens essenciais após o término do período legal, sob pena de violação à estrutura das garantias fiduciárias no regime
recuperacional
.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos bens, afirmando que essa condição cessa com o fim da blindagem, permitindo o exercício dos direitos do credor fiduciário.

A jurisprudência citada pelos embargantes foi superada por precedente mais recente do STJ (REsp 2.057.372/MT), o qual reafirma a necessidade de resguardar o direito do credor extraconcursal após o fim do
stay

period
.

O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste caráter protelatório no recurso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A proteção legal conferida a bens essenciais alienados fiduciariamente no contexto da recuperação judicial limita-se ao período de blindagem (
stay

period
)
, não se prorrogando para além do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei no 11.101/2005.

A retroatividade da prorrogação do

stay

period
não autoriza a extensão da proteção legal para data posterior ao seu termo final.

A essencialidade dos bens é irrelevante após o encerramento do
stay

period
,
permitindo ao credor fiduciário exercer plenamente seus direitos.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado do recurso, não ensejando efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o-A, e 49, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.057.372/MT.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1015730-80.2025.8.11.0000

CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA X BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA E OUTROS (RECUPERANDOS) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 303777372), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., para reformar decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que havia determinado a restituição de maquinários apreendidos pelo agravante, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O acórdão embargado
,
reconheceu que a decisão agravada foi proferida após o encerramento do período de blindagem patrimonial (
stay

period
) na recuperação judicial dos embargantes, fixado até 02/05/2025, e que, uma vez exaurido tal prazo, não subsistiria qualquer proteção aos bens essenciais alienados fiduciariamente, tampouco competência do juízo
recuperacional
para determinar a restituição dos bens apreendidos pelo credor fiduciário.

Em suas razões recursais (ID 305718872), os embargantes alegam a existência de omissão relevante no acórdão, consistente na ausência de enfrentamento quanto à ilegalidade da apreensão dos bens essenciais à atividade da empresa em recuperação, realizada em 04/02/2025, ou seja, durante o período de blindagem patrimonial expressamente reconhecido e retroativamente prorrogado por decisão deste Tribunal nos autos da Reclamação no 1003014-21.2025.8.11.0000.

Sustentam que o acórdão embargado ignorou por completo o comando judicial anterior já consolidado e omitiu-se em analisar a eficácia e a autoridade da decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, que seria o juízo natural e competente para decidir sobre a posse e a essencialidade dos bens.

Argumentam que a apreensão dos bens pelo credor fiduciário ocorreu enquanto pendente de apreciação o pedido de prorrogação do
stay

period
, protocolado em 29/01/2025 e deferido em 06/02/2025, estando a empresa, portanto, amparada pela proteção legal
contra medidas
de execução patrimonial, especialmente quanto a bens de capital essenciais.

Afirmam que durante sessão de julgamento realizada em 30/04/2025, esta Relatora expressamente confirmou que os bens apreendidos deveriam ser devolvidos e mantidos na posse dos Recuperandos por mais quatro meses, o que corroboraria a omissão no julgado embargado.

Aduzem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime ao estabelecer que o mero decurso do prazo de 180 dias não autoriza, por si só, a retomada de bens essenciais sem prévia autorização judicial.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão material existente, reconhecendo-se: a) a vigência do
stay

period
no momento da apreensão por força de prorrogação retroativa; b) a essencialidade dos bens e a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar sobre sua posse; c) a ilegalidade da apreensão realizada sem autorização judicial específica; d) a plena eficácia da decisão que determinou a restituição dos bens aos Recuperandos.

Pugnam, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que a decisão seja modificada e reafirme a eficácia da ordem de restituição dos bens essenciais e a autoridade do juízo universal.

Em contrarrazões (ID 308022868), o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que os embargantes pretendem, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que seria inadmissível pela via dos embargos declaratórios.

Argumenta que o acórdão foi categórico ao reconhecer que a proteção conferida aos bens essenciais alienados fiduciariamente se restringe exclusivamente ao período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, e que, encerrado o
stay

period
em 02/05/2025, não subsistiria qualquer impedimento legal à apreensão e à manutenção da posse dos bens fiduciariamente alienados.

Defende que o acórdão não ignorou a condição de essencialidade dos bens, mas apenas reconheceu que essa condição tem relevância apenas enquanto vigente o
stay

period
, sendo incompatível com o exercício do direito de propriedade resolúvel pelo credor após o término da blindagem.

Sustenta que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que cabe ao credor fiduciário, finda a blindagem, prosseguir na execução de seu crédito extraconcursal e manter a posse do bem, independentemente da alegada essencialidade, haja vista a prevalência da garantia fiduciária.

Por fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade acarretar, como consequência lógica e inevitável, a modificação do julgado. Não se prestam, contudo, à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão aos embargantes, po
rquanto
o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

Com efeito,
o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer que a proteção aos bens essenciais alienados fiduciariamente está expressamente limitada ao período de blindagem (
stay

period
), seja ele original ou prorrogado, não subsistindo após seu término, conforme interpretação sistemática dos §§ 3o e 4o do art. 49 e do § 7o-A do art. 6o, todos da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão foi categórico ao afirmar que "
a proteção aos bens essenciais alienados fiduciariamente está circunscrita ao período de blindagem, e este se encerrou em 02/05/2025, não há base legal para determinar, em 13/05/2025, a restituição de bens apreendidos, ainda que durante o período protegido. Isto porque, uma vez encerrada a blindagem, cessa também a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e para impedir atos de constrição sobre eles".

Em relação à alegada omissão concernente à ilegalidade da apreensão realizada durante o
stay

period
, verifica-se que tal argumento, ainda que considerado, não altera o resultado do julgamento.

Ocorre que, mesmo que a constrição tenha ocorrido em momento posteriormente abrangido pela prorrogação retroativa da blindagem patrimonial, tal fato não autoriza a extensão da proteção legal para além do limite temporal máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias expressamente estabelecido pelo legislador na Lei no 11.101/2005.

A temporalidade da proteção aos bens essenciais constitui elemento estruturante do sistema de garantias fiduciárias no contexto
r
ecup
eracional
,
não
podendo ser relativizada por circunstâncias fáticas anteriores ao término do prazo legal.

O acórdão embargado não ignorou a existência de decisão anterior que reconheceu a retroatividade da prorrogação do
stay

period
, mas apenas delimitou corretamente os efeitos temporais dessa proteção, que não se estendem para além do prazo máximo previsto em lei. Tanto é assim que expressamente consignou: "
Vale ressaltar que, conforme bem pontuado pelo agravante, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003014-21.2025.8.11.0000 em momento algum determinou a restituição dos bens apreendidos. O que aquela decisão estabeleceu foi que os bens essenciais deveriam permanecer na posse do devedor durante o período de blindagem, que se encerrou em 02/05/2025".

Ademais, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da essencialidade dos bens, reconhecendo que tal condição tem relevância apenas enquanto vigente o
stay

period
,
sendo incompatível com o exercício do direito de propriedade resolúvel pelo credor após o término da blindagem.

Nesse sentido, consignou que
"a proteção temporária aos bens essenciais não tem o condão de modificar a natureza jurídica da alienação fiduciária, que continua sendo garantia real com transferência de propriedade resolúvel ao credor. Assim, uma vez implementada a condição resolutiva (inadimplemento) e finda a proteção legal temporária, não há justificativa para impedir o exercício dos direitos proprietários pelo credor fiduciário".

É incontroverso, portanto, que
o acórdão foi inequívoco ao estabelecer o dia 02/05/2025 como termo final do
stay

period
,
após o qual cessa a proteção legal aos bens essenciais alienados fiduciariamente
.

Por fim, no que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelos embargantes, o próprio acórdão embargado citou precedente mais recente do STJ (REsp 2.057.372/MT), que estabelece que "
..
uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto"
.

Portanto, o que se verifica é que os embargantes, a pretexto de sanar suposta omissão, buscam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter novo julgamento da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se
o desprovimento
dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo que não se configura, no caso, a hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, embora improcedentes, os embargos não se mostram manifestamente protelatórios, mas sim decorrentes de interpretação divergente sobre o alcance da decisão embargada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025